Tribunal: TJDFT
Processo: 0739903-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713388-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Instrumental Produções Musicais Ltda - ME Agravado: Robledo Vale Maciel D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Instrumental Produções Musicais Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0737706-11.2017.8.07.0001, assim redigida: “Executado citado no ID17197257. Alerta anotado. Neste ato, cadastrei o advogado do executado, observada a procuração de ID19415781. Opostos embargos à execução, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo, conforme ID19415781. Infrutíferas as pesquisas de bens mediante os sistemas BacenJud e RenaJud, conforme ID’s 27209563 e 28190494, respectivamente. Em decisão de ID35236850, deferida a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre os veículos indicados pelo credor (Towner DLX 1997 placa GUM4328 e Yamaha DT 180Z 1991 placa GOG2251), ocasião em que foi anotada a restrição de circulação sobre os veículos referidos (certidão ID35815736). O mandado de penhora e avaliação dos veículos não foi cumprido, ID47783937. Oficiada a Secretaria de Fazenda, esta informou não haver imóvel registrado em nome do executado, de acordo com o ID63853853. Deferida a consulta via InfoJud no ID68391695 e realizada no ID68509457, que também restou infrutífera. Por fim, o exequente requer a penhora do imóvel indicado no ID69331845. É o relato necessário. Decido. Preliminarmente, proceda a Secretaria à retirada da restrição de circulação anotada nos veículos de placas GUM4328 (Towner DLX 1997) e GOG2251 (Yamaha DT 180Z 1991), conforme ID35815736, tendo em vista a tentativa de penhora e avaliação frustrada no ID47783937 e não haver mais endereços a ser diligenciados. Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora do imóvel indicado no ID69331845, de matrícula n.o8850, perante o Cartório do Registro de Imóveis de Araxá/MG, descrito como uma casa de residência, com suas benfeitorias, instalações, anexos e pertences, tipo c.3.1, situada à Rua Carlos Rallo n. 135, no Conjunto Residencial “Recanto das Mangueiras”, na cidade de Araxá/MG. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de casado com FLAVIA SILVA MACIEL sob o regime da comunhão parcial de bens. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 151.680,37. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado, assim como intimação dos eventuais co-proprietários. 2. Havendo hipoteca sobre o imóvel, intime-se, inicialmente mediante carta/AR, a instituição titular da hipoteca, quanto à presente penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias. 3.1. A intimação deve se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.2. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado e de eventuais co-proprietários do imóvel no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 3.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado (presunção de domicílio do cônjuge) e, se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça (ou carta precatória, se for o caso); 3.3.2. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge e dos eventuais co-proprietários nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 3.3.3. se esgotados os endereços conhecidos do cônjuge e dos eventuais co-proprietários, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos co-proprietários, retornem os autos conclusos para decisão.” Em suas razões recursais alega a agravante (Id. 19584958), em breve síntese, ser possível a penhora de tantos bens do devedor quantos bastem para a satisfação da obrigação. Salienta que apesar de não localizados os referidos bens, deve ser mantida a restrição de circulação. Assevera, ademais, que a manutenção da penhora é essencial para impedir eventual venda dos bens pelo devedor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja mantida a penhora e o gravame sobre os bens em questão, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela pleiteada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 19585764 e Id. 19585765). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de manutenção da penhora e da restrição de circulação sobre veículos pertencentes ao devedor, diante da constatação de que não foram localizados. O Juízo singular, inicialmente, deferiu a penhora em relação aos bens móveis em questão e determinou a respectiva inclusão do gravame de restrição de circulação. No entanto, em razão da posterior não localização dos bens, afirmou não ter sido possível efetivar a penhora e determinou a desconstituição da aludida restrição. A inclusão de restrição de transferência e de circulação de veículo automotor consiste em medida excepcional. No entanto, mostra-se imprescindível em determinados casos para que seja possível a efetivação da penhora do bem. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS. RESTRIÇÃO A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto diante de decisão proferida em cumprimento de sentença, em que foi indeferido pedido de constrição de circulação de veículo indicado à penhora. 1.1. Pedido de restrição da circulação com base na não localização do automóvel para penhora. 2. A constrição judicial, com vistas ao cumprimento de sentença, tem apoio no art. 139 IV do CPC, onde consta que o juiz poderá: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2.1. Portanto, ainda que se trate de sentença condenatória para pagamento de quantia certa, é lícita a adoção de medidas coercitivas, voltadas a compelir o devedor ao cumprimento da condenação. 2.2. Em comentários ao art. 139, Alexandre Câmara esclarece o seguinte: É dever do juiz determinar todas as medidas (fala a lei processual em medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias) necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nos processos que tenham por objeto o cumprimento de prestação pecuniária. (...)?. (CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro, 3a edição. Atlas, 1/2017). 3. A orientação jurisprudencial desta Corte tem admitido o bloqueio de circulação, como medida excepcional de localização do bem objeto de constrição judicial. 3.1. (...) Não se logrando localizar o veículo para cumprimento do mandado de remoção e avaliação, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema RENAJUD, a fim de assegurar-se a efetivação da penhora. Agravo de Instrumento provido. (07114191420178070000, Relator: Angelo Passareli 5a Turma Cível, DJE: 23/11/2017). 4. Excepcionalidade configurada no caso, na medida em que o veículo objeto do pedido de constrição foi o único encontrado em nome do agravado e, apesar de ter sido bloqueado para transferência em fevereiro de 2016, até o presente momento não foi localizado para a concretização da penhora. 4.1. Além disto, a demanda é de 2005, o cumprimento da sentença teve início em 2011 e até o momento só houve êxito na penhora de pequena quantia, através do BACENJUD. 5. Agravo provido. (Acórdão no 1076054, 07147275820178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/2/2018, Publicado no PJe: 5/3/2018)" (Ressalvam-se os grifos) “EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. PENHORA E RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução, que desconstituiu a penhora e retirou a restrição de circulação e transferência de veículo de titularidade do devedor. 2. É cabível a inclusão de restrição administrativa de circulação e transferência de veículo desde que, em casos excepcionais, verificar-se que essa medida é indispensável para a efetivação da penhora. 3. Não sendo localizado o veículo objeto da penhora, a restrição à circulação e transferência é medida adequada a possibilitar a satisfação do crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1109665, 07043490920188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no PJe: 27/7/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, a manutenção da anotação de penhora e da restrição de circulação dos veículos automotores de propriedade do devedor mostra-se necessária no presente caso, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC. Assim, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis e estão de acordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, tendo em vista que o cancelamento da penhora e da restrição de circulação sobre os veículos pode ensejar a venda dos bens pelo devedor e prejudicar a satisfação da obrigação. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção da penhora e da restrição de circulação sobre os veículos de placas GUM4328 (Towner DLX 1997) e GOG2251 (Yamaha DT 180Z 1991). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator